Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-47.2021.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001551-47.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PRADO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - CNPJ: 11.343.949/0001-00 (RECORRENTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), AUCENIL ANTONIO DO PRADO - CPF: 985.641.618-34 (RECORRENTE), CARLOS AFONSO DE SOUZA - CPF: 263.406.906-53 (RECORRIDO), FABIANA MARIA LEAO BRAUN - CPF: 000.952.771-02 (ADVOGADO), MICHELE FREITAS PEREIRA - CPF: 016.615.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADO NO DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 503 STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 130668205, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O cerceamento de defesa – Necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento;

2)

A inexistência da prescrição suscitada.

Ao final, requer a
reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, o art. 370, do CPC, preleciona que cabe ao Juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que entenda inúteis ou protelatórias.

Cuida-se de ação de cobrança oriunda de 03 (três) cheques, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) cada,
emitidos no início de
março de 2016
.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da prescrição da pretensão autoral, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) verifico que a
pretensão autoral está acobertada pelo manto da prescrição, pois conforme preconiza o art. 206, § 5°, I, do NCPC, o prazo para o exercício da pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, é de 05 anos
. (...)
(grifei)

No caso, restou incontroverso nos autos que as cártulas que embasam a presente ação de cobrança foram emitidas no início de
março de 2016
,
enquanto que a demanda somente foi proposta na data de
04/10/2021
.

Com efeito, o artigo 206, § 5º, I, do CC/2002, estabelece que:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em
cinco anos
:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(grifei)

Ainda, a Súmula nº 503 do STJ preleciona:
“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é
quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.”
(grifei)

Logo,
a cobrança
decorrente de cheque que perdeu sua força executiva deve observar o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do dia seguinte à data de sua emissão, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ
.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUE PRESCRITO – CONTAGEM DO PRAZO INICIADA NA DATA DA EMISSÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 206, § 5º DO CÓDIGO CIVIL – SUMULA 503 STJ – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO COM ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional da ação de cobrança fundada em cheque prescrito é de 5 anos (art. 206, § 5º, I, do CC) contados a partir do dia subsequente à data de emissão
. Precedentes STJ.

(TJMT - N.U 1001172-04.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) (grifei)

Contudo,
a presente ação foi ajuizada somente após transcorrido o prazo de cinco anos
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022